Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-72.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800898-72.2021.8.14.0003

APELANTE: ROGERIO BATISTA DE FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800898-72.2021.8.14.0003

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
ROGERIO BATISTA DE FIGUEIREDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. ARTIGO 153, III, DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800898-72.2021.8.14.0003

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
ROGERIO BATISTA DE FIGUEIREDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão monocrática contida no ID n. 18432932, que julgou provido o recurso de apelação para reformar a sentença e encaminhar os autos ao Juízo de origem para o devido processamento e análise do mérito.

Afirma que a decisão deve ser reformada, em razão de não possuir legitimidade passiva para compor a lide, posto que não há nenhum vínculo subjetivo com a pretensão do agravado, eis que não é titular do dever jurídico que o requerente pretende ver cumprido.

Sustenta que cabe somente ao IGEPREV suportar os efeitos da sentença, por ser autarquia de personalidade jurídica própria.

Nesse sentido, requer o agravante o acolhimento da ilegitimidade passiva do Estado, para reformar a decisão monocrática e extinguir o processo de 1º grau sem julgamento de mérito.

A parte autora apresentou contrarrazões ao agravo interno. ID 19492607

É O RELATÓRIO
.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800898-72.2021.8.14.0003

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
ROGERIO BATISTA DE FIGUEIREDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em relação ao argumento principal trazido pelo agravante neste recurso, que ressalta a ilegitimidade passiva do Estado do Pará sob a alegação de que o pagamento dos proventos de aposentadoria do autor da ação é responsabilidade do IGEPREV, importa considerar a condição do agravado como pensionista e aposentado vinculado ao Estado do Pará. Este último aspecto é corroborado pelos laudos médicos juntados aos autos sob o ID 15471797, os quais atestam que o agravado é portador de cardiopatia grave e hepatopatia grave.

Nesse diapasão, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, o agravado faz jus à concessão da isenção de imposto de renda, visto que a lei ampara tais condições médicas como critérios para a concessão deste benefício fiscal. Portanto, a responsabilidade do Estado do Pará em figurar no polo passivo da presente ação é evidente, uma vez que, ainda que o pagamento dos proventos seja operacionalizado pelo IGEPREV, a origem destes é inequivocamente estatal.

É fato notório que o imposto de renda é de competência da União, conforme art. 153, III, da CF. No entanto, o produto arrecado do referido imposto é destinado aos Estados na esteira do art. 157, III, CF. Vejamos:

“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I – O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;”

Cabe destacar inicialmente que os valores arrecadados a título de Imposto de Renda não se incorporam ao patrimônio das autarquias, mas são direcionados em favor dos Estados. Nesse contexto, reconhece-se a legitimidade ativa dos Estados nos polos passivos das ações que pleiteiam a restituição de indébitos fiscais arrecadados indevidamente.

Assim, é manifesto que não procede a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará no caso sub judice, tendo em vista que o litígio se concentra na restituição de montantes do Imposto de Renda cobrados sem amparo legal. Diante do exposto, as razões apresentadas pelo agravante não merecem prosperar.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA CAPITAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE HIPERTENSÃO ESSENCIAL (CID: I10) E DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO (CID 10: I 25), ESPÉCIE DE CARDIOPATIA GRAVE. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR LAUDO OFICIAL MÉDICO PERICIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7713/88,5296/2004. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. POR UNANIMIDADE.

1. Apelação. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado Do Pará. Consoante disposto no artigo 157, I da Constituição Federal, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. O valor do IR retido na fonte pelo IGEPREV não se incorpora ao patrimônio da referida autarquia, mas sim em favor do Estado do Pará. Preliminar Rejeitada.

2. Prejudicial de Incompetência Funcional da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu acerca da competência do Juízo de Execução Fiscal para processar e julgar os feitos fiscais relativos ao Estado (Conflito de Competência nº 0015402-04.2016.8.14.0000 – Rel. Des. Roberto Moura – DJ de 23/03/2017). Prejudicial não acolhida.

3. Mérito. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, com a restituição dos valores recolhidos a partir de 03/04/2013.

4. Idoso com mais de 82 anos de idade, portador de doença de hipertensão essencial (CID: I10) e doença isquêmica crônica do coração (CID 10: I 25), espécie de cardiopatia grave. Diagnóstico confirmado por Laudo Oficial médico pericial realizado pelo IGEPREV.

5. Patologia que se enquadra às hipóteses de enfermidades relacionadas no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7713/88,5296/2004, que ocasionam a isenção do Imposto de Renda. Manutenção da sentença recorrida.

6.Remessa Necessária. Nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la, verifico que a sentença deve ser mantida pelos fundamentos apresentados na análise do Apelo.

7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811871-07.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O autor, acometido de neoplasia maligna requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir de julho de 2015.

O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do IGEPREV, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847712-29.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a decisão
a quo
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

R
elator

Belém, 17/06/2024